Tribunal: STF
Processo: ARE 1419380
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL MILITAR. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 895. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal Militar, proferido no Agravo Interno na Revisão Criminal n. 7000726-27.2021.7.00.0000:



    “DEFESA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. TESES. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUERIMENTO DE PREVALÊNCIA DE VOTO VENCIDO PROLATADO EM REPRESENTAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. INADEQUAÇÃO DAS TESES ÀS HIPÓTESES LEGAIS DE REVISÃO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE.



    1. Não é função da Revisão Criminal o reexame de questões fáticas e probatórias já debatidas no curso de todo o processo, pois seu objetivo não é o de possibilitar nova instância recursal de julgamento. Seu propósito, como medida excepcional e estritamente limitado às hipóteses legais, é o de corrigir as condenações transitadas em julgado eivadas de erros judiciários. Nesse conspecto, não se mostra cabível a Revisão Criminal com vistas à desconstituição do Acórdão condenatório por meio da anulação dos atos processuais praticados para que o Ministério Público Militar opine quanto à proposta de Acordo de Não Persecução Criminal.



    2. A Revisão Criminal destina-se à correção de erros judiciários que influenciam no ius libertatis decorrente de condenação criminal transitada em julgado. Destarte, um voto vencido apenas retrata a legítima manifestação do magistrado que não acompanhou a maioria do entendimento dos seus pares no Tribunal. Ademais, a melhor técnica jurídica não respalda a utilização de fundamento disposto no Acórdão de ação declaratória para desconstituir aresto confirmatório exarado em apelação criminal.



    Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime” (fl. 1, e-doc. 9). 



    O Superior Tribunal Militar rejeitou, por unanimidade, os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LXXV do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 13).



    3. O Ministro Presidente do Superior Tribunal Militar negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral, Tema 895, e inadmitiu o recurso por ausência de prequestionamento e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).



    O agravante sustenta “falta de tratamento isonômico dada ao recorrente. Houve ofensa frontal ao art. 5º, incisos LXXV e XXXV, na medida que a Revisão Criminal, o constituinte assegurou implicitamente a existência de instrumento judicial colocado à disposição do cidadão para, valendo-se do princípio também constitucional da inafastabilidade da jurisdição buscar a rescisão de decisão condenatória definitiva. Portanto, a coisa julgada, seja para obter absolvição, seja para alcançar a desclassificação do crime, seja para reduzir a pena, seja, enfim, para anular do processo penal condenatório. Assim, é impossível negar a vigência constitucional da Revisão Criminal” (sic, fl. 4, e-doc. 17). 



    Argumenta haver repercussão geral, porque “A ofensa é contra a negativa de acesso à justiça pelo Superior Tribunal Militar, tendo em vista que a revisão constitucional é o instrumento hábil para desconstituir o v. acórdão. Houve negativa de vigência a um princípio fundamental, ou seja, ao tratamento isonômico, a igualdade entre todos, repercutindo de forma coletiva a todos que se encontram na mesma situação do recorrente” (fl. 4, e-doc. 17).



    Ressalta que, no voto divergente do acórdão condenatório, não teria sido analisada, na revisão criminal, “a tese da defesa de que houve alteração comportamental do recorrente que resultou na amnésia parcial e temporária (‘apagão’). O recorrente não tinha conhecimento da ilicitude e/ou condições de se autodeterminar de acordo com esse entendimento” (fl. 9, e-doc. 17).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso, desconstituindo tanto a decisão do Ministro do STM quanto os v. acórdãos guerreados de modo a conhecer e dar provimento à Revisão Criminal, a fim de que o réu-agravante seja absolvido dos fatos que lhe foram imputados, levando-se em consideração o princípio do in dubio pro reo, por ser medida de direito e de justiça” (fl. 10, e-doc. 17).



    O Ministério Público Militar apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Ministro Presidente do Superior Tribunal Militar aplicou a sistemática da repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, Tema 985.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.352.215-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    6. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, no recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, os motivos de os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deverem ser superados, limitando-se a reiterar os argumentos do recurso extraordinário.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.346.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora